Tribunal: TJDFT
Processo: 0751697-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ (SUSCITANTE) E O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ (SUSCITADO). CRIME DE MAUS TRATOS PRATICADO PELO CURADOR EM RELAÇÃO A SUA CURATELADA. RELAÇÃO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR CARACTERIZADA COMO RELAÇÃO DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DOJUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ .

I – Caso em exame:
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará contra o juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição judiciária, nos autos 0703474-84.2024.8.07.0014.

2. Na origem, os autos n. 0703474-84.2024.8.07.0014 apura eventual delito de maus tratos cometido pelo curador contra sua curatelada E. C. M., mulher com deficiência mental.

3. O juízo suscitado declinou da competência por entender que o caso concreto não se revela como de violência doméstica ou familiar, uma vez que a relação entre ofensor e ofendida se baseia no fato de que o ofensor é curador da vítima, de forma que a relação entre eles não é familiar, mas jurídica. Ainda, alegou ausência de motivação de gênero quantos aos fatos apurados, afastando-se a aplicação da Lei n. 11.340/06. Redistribuído os autos, o juízo suscitante apresentou o presente conflito negativo de competência.

II – Questões em discussão:
4. A questão em discussão consiste em saber se a relação entre vítima e ofensor se enquadra no conceito de relação doméstica e familiar, de forma a atrair a aplicação da Lei n. 11.340/06 e, consequentemente, definir de quem seria competência para processar o feito em questão.

III – Razões de decidir:

5. Conforme disposto no art. 5o da Lei no 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher "qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; e, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação".

6. A convivência diária com o curador, aliado à dependência financeira e aos relatos de negligência, insere-se no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente porque os maus-tratos foram praticados em razão da condição de vulnerabilidade da vítima.

7. Nesse sentido, o artigo 40-A da Lei no 11.340/2006 prevê que, nas situações previstas no artigo 5o da mesma lei, aplica-se a legislação especial, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência, da condição do ofensor ou da vítima.

8. A hipótese se enquadra naquelas previstas na Lei Maria da Penha.

IV - Dispositivo:
9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ.